Tribunal: TJPA
Processo: 0012126-64.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012126-64.2018.8.14.0009

APELANTE: CLEISON CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A C/C ART. 70, TODOS DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a redução da pena aquém do patamar mínimo legal, após aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea, eis que a pena do réu já restou fixada, na segunda fase, no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, após reconhecimento de outra atenuante. Não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEISON CARLOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A c/c art. 70, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.10.2018, o acusado, em concurso de agentes com outro indivíduo, mediante emprego de grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, abordou as vítimas Joyce da Silva Nunes e Wagner da Silva Oliveira, na porta da escola e, apontando a referida arma para as suas cabeças, subtraiu-lhes dois aparelhos celulares. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e logrou êxito em localizar o acusado, de posse da arma de fogo utilizada no crime, bem como, de um dos aparelhos subtraídos. Perante a autoridade policial, ele confessou a autoria do delito em tela.

Em
razões recursais
, o defensor do apelante almeja que
a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a pena-base
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

Requer a defesa que
a atenuante da confissão espontânea, devidamente reconhecida pelo Juiz sentenciante, seja utilizada para reduzir a pena-base
,
vez que a Súmula 231/STJ revela-se inconstitucional
, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença de fls. 43/52, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Diminuiu a pena em 08 (oito) meses em face da primeira atenuante, e deixou de aplicar a segunda atenuante, justificando sua não utilização em razão de que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado revela-se inconstitucional, pois fere os princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. 1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 2. Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a atrair a incidência do Verbete n. 83 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Ressalta-se que inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1895014/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. 2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403.252/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na dosimetria da pena dos apelantes, eis que estabelecida em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021